Tribunal: TJES
Processo: 0000641-63.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000641-63.2015.8.08.0066

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: VANDERLI VICENTE e outros (5)

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. GARI MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

I – Verificou-se que o magistrado primevo apresentou expressa justificativa da prescindibilidade de realização de prova técnica, sobretudo em razão de tratar-se matéria de direito e constarem no caderno processual provas documentais suficientes ao julgamento do processo.

II - O adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através do artigo 82, IV e 95 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES (LC 16/2008) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais a Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa.

III - Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual nas disposições do Anexo 14 atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano.

IV - Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pela parte apelada, impositivo o pagamento do adicional em debate no percentual de 40% sobre os vencimentos, exatamente como entendido pelo julgador primevo.

V - Como bem observado pelo magistrado sentenciante, requerida a percepção do adicional de insalubridade desde 01 de janeiro de 2013 na ação ajuizada em 01 de julho de 2015, inexistem parcelas fulminadas pela prescrição, eis que não ultrapassado os cinco anos previstos no Dec. 20.910/32.

VI - Tratando-se de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, é certo que os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, merecendo reforma parcial da sentença neste aspecto por força da remessa necessária.

VII – Apelação conhecida e desprovida. Conhecida a remessa necessária para reformar em parte a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, bem como conhecer da remessa necessária para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000641-63.2015.8.08.0066

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

APELADOS: VANDERLI VICENTE E OUTROS

JUIZ: DR.
ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação interposta em detrimento de sentença que julgou procedente o pedido exordial para condenar o MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES
“ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo,
ou seja,
40%
(quarenta por cento) em prol d
o
Autor, calculado sobre o valor de seus vencimentos desde 01 de janei
ro
de 2013”.

Em suas razões recursais, o ente municipal alega que “a pretensão formulada estaria parcialmente comprometida pela incidência da prescrição”, bem como que “nenhuma vantagem pecuniária pode ser auferida pelo servidor sem autorização legal, em atenção ao princípio da legalidade”, sendo que eventual adicional de insalubridade incidiria sobre o salário mínimo
.

Narra a exordial que o autor atua no Município de Marilândia/ES desde 02/01/2005 como gari, exercendo atividades de varredura de logradouros públicos e coleta de lixo urbano, e, mesmo diante da exposição permanente a todo tipo de material, inclusive contaminado, vez que labora sem os equipamentos de proteção necessários, teve a percepção de adicional de insalubridade cessada em 01/01/2013, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Esta Egrégia Corte tem se manifestado reiteradamente sobre esta temática senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DIREITO PREVISTO EM LEI. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA Nº 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. 1- O artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 e o princípio do livre convencimento autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice . 2- O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal é necessária a edição de normas específicas que definam as atividades assim consideradas e estabeleça os respectivos critérios de pagamento pelo Ente Federado Municipal regulamentando a matéria. 3- Conforme consta dos autos, o adicional de insalubridade está devidamente assegurado na legislação municipal através do inciso I do artigo 55 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra/ES (L184/1997) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais o Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 4- Em situações análogas este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. 4- Quanto ao grau de insalubridade a ser aplicado, constato que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não faz distinção entre as formas de coletas de lixo, aplicando o adicional de insalubridade em grau máximo, no patamar de 40% (quarenta por cento), também para o gari varredor. 5- Deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o IPCA-E, mantendo a aplicação dos juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 6- Apelo conhecido e improvido. Sentença alterada. (TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 063170000309, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. GARI. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. INCONTROVERTIDA. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE. DISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. PECULIARIDADE DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo. 2. " Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental." (TJES, Classe: Apelação, 024151470127, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018) 3. O Estatuto do Servidor Público do Município de Laranja da Terra, regido pela Lei Municipal 184/1997, estabelece em seu art. 143 que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários . Assim, " O c. STJ possui entendimento no sentido de considerar que a Lei municipal remete a regulamentação do adicional de insalubridade à legislação federal pertinente e, segundo esta, a atividade de coleta de lixo caracteriza, por si só, a exposição do trabalhador a insalubridade em grau máximo (40%), é devido o pagamento do adicional neste patamar. " (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 055150006157, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017) 3. O ente Municipal não pugnou pela produção da prova pericial, tendo especificado apenas a prova testemunhal, motivo pelo qual se verifica o cerceamento de defesa invocado. 4. Por ser matéria de ordem pública, entende-se por afastar, de ofício, a ordem de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais por parte do ente municipal, porquanto o mesmo não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13. (TJES, Classe: Apelação, 0002623-29.2014.8.08.0008, Relator: JORGE NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019) 5. Recurso conhecido e improvido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004149, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL em REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DE NORMA FEDERAL POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. Gari. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO CONTATO HABITUAL COM LIXO URBANO. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. recurso desprovido. REMESSA NECESSÁRIA. Sentença parcialmente reformada. 1) Preliminar de cerceamento de defesa: Diante da expressa fundamentação acerca da prescindibilidade da realização da prova técnica, a qual deverá ser objeto de apreciação meritória, não se vislumbra nulidade no julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 2) Para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, necessária a regulamentação de lei municipal específica, em atenção ao disposto no inciso XXIII do artigo 7º c/c §2° do art. 39 da Constituição Federal (Recurso Extraordinário nº 169173/SP). 3) No caso específico do Município de Laranja da Terra, a alínea l do art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários , atraindo a aplicação supletiva do disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar de legislação federal correlata. 4) Agiu com acerto o magistrado sentenciante ao determinar que o adicional incida nos vencimentos da servidora em grau máximo, no patamar de 40%, a luz da Portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora 15, anexo 14, segundo a qual é considerada insalubridade de grau máximo o trabalho ou a operação de contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização). 5) A ausência do laudo pericial não é óbice à concessão do adicional de insalubridade quando incontroverso que o trabalho é exercido em contato permanente com os agentes biológicos descritos na legislação. Precedente TJES. 6) Em sede de reexame necessário, imperiosa a reforma parcial para determinar que, tratando-se de demanda de natureza não tributária, a correção monetária incida, do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. 7) Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004735, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019)

Pois bem. O livre convencimento motivado permite ao juiz indeferir realização de provas que entender impertinentes para o deslinde do feito, desde que externado o motivo de seu entendimento a respeito.

In casu,
verifico que o magistrado primevo apresentou expressa justificativa da prescindibilidade de realização de prova técnica, sobretudo em razão de tratar-se matéria de direito e
“constar no caderno processual provas documentais suficientes ao julgamento do processo”.

Nesta esteira,
"Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental."
(TJES, Classe: Apelação, 024151470127, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA-Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018)

No presente caso tem-se, ainda, que o ente municipal não negou que o apelado exercia a função de gari, firmando-se no argumento de que fornecia todos os equipamentos necessários e de que não há regulamentação própria no Município, o que torna desnecessária a realização de prova técnica, conforme também consignado nos julgados específicos sobre demandas deste jaez colacionadas em epígrafe.

No que concerne ao mérito propriamente dito, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento esposado pelas diversas Câmaras desta Corte, como pudemos constatar alhures, sobretudo pelo fato de que
"O c. STJ possui entendimento no sentido de considerar que a Lei municipal remete a regulamentação do adicional de insalubridade à legislação federal pertinente e, segundo esta, a atividade de coleta de lixo caracteriza, por si só, a exposição do trabalhador a insalubridade em grau máximo (40%), é devido o pagamento do adicional neste patamar. "
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 055150006157, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

No presente caso constata-se que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através do artigo 82, IV e 95 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES (LC 16/2008) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais a
“
Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa
”.

O próprio Estatuto estabelece, ainda, em seu artigo 95 que
“
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica
”.

E, como vimos, esta Corte manifesta-se no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual, nas disposições do Anexo 14, atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano.

Aliás, válido consignar, ainda, que
“
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016)”.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 063150004743, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Assim, não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pelo apelado, impositivo o pagamento do adicional em debate no percentual de 40% exatamente como entendido pelo julgador primevo.

Aliás, quanto a base de cálculo de aludido adicional, é certo que Este Egrégio Sodalício, ao julgar causas idênticas análogas a presente
“sedimentou o entendimento de que é devido aos ocupantes do cargo de Gari o adicional de insalubridade em grau máximo,
cuja base de cálculo é o vencimento do servidor e não o salário mínimo”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006130004044, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019), entendimento este o qual ora me filio.

Nesta senda, importante pontuar que a despeito do próprio apelante concordar com o prazo prescricional incidente na hipótese, em consonância com o disposto no Dec. 20.910/32, requer
seja reconhecida a prescrição dos eventuais pedidos.

Todavia, como bem observado pelo magistrado sentenciante, o fato é que
“considerando que a Autora requer a percepção do adicional de insalubridade desde
01 de janeiro de 2013, período em que o Requerido confessa ter procedido ao corte de seu pagamento aos servidores e que àquela ingressou com a presente ação em 01 de julho de 2015, inexistem parcelas fulminadas pela prescrição (Súmula nº 85, STJ)
”.

Por fim, tratando-se de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, cediço que os honorários advocatícios deverão ser fixados somente quando da liquidação do julgado, merecendo reforma parcial da sentença neste aspecto por força da remessa necessária.

À luz do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, bem como CONHEÇO da remessa necessária para reformar em parte a sentença e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento, bem como para conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.